Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730774-68.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUSICOS MILITARES DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS MILITARES DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento de sentença requerido por CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA (processo n. 0009142-07.2015.8.07.0010). Em suma, a agravante sustenta excesso na execução, haja vista a impossibilidade de inclusão de juros de mora sobre honorários periciais, ao passo que a correção monetária só poderia incidir a partir do trânsito em julgado e que não houve regular intimação para cumprimento voluntário da sentença. Ao final, requer o “deferimento da tutela antecipada, atribuindo-se, desde logo, efeito ativo ao recurso, ante o perigo da demora no seu julgamento final, para que não seja expedido o mandado de pagamento, até o julgamento do mérito do presente recurso”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar ora postulada, em que pese à argumentação da parte recorrente acerca do excesso dos valores executados. É que, a rigor, num exame superficial, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá o recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator